Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei no 8.009/90 "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente."
2. Ausente prova de que a família da parte executada reside no imóvel penhorado, ou que este é utilizado como forma de obtenção de renda para custeio de outra moradia, não há como reconhecer a impenhorabilidade contemplada na lei de regência.
3. Recurso conhecido e desprovido.